Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, visando a determinar que o agravado promovesse a matrícula da agravante e lhe aplicasse exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, haja vista aprovação em vestibular.
2. Apesar de algumas divergências, tem esta e. Corte de Justiça entendido pela possibilidade de jovens, menores de 18 (dezoito) anos, realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, principalmente pela aprovação em vestibular de curso superior. Isto porque, ainda que o artigo 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.394/96 preveja a idade mínima de 18 (dezoito) anos, deve ele ser interpretado de forma sistêmica e, ainda, em cotejo com o interesse amparado pelo artigo 208 da Constituição Federal, que é a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um. Probabilidade do direito evidenciada. Precedentes desta Corte.
3. Tem-se por evidenciada a maturidade e capacidade que a realização de curso supletivo requer para a aluno que, na data do ajuizamento da ação de origem possuía 16 anos e 8 meses de idade, cursava o 2o ano do ensino médio, fora aprovada para o curso de Psicologia.
4. Agravo conhecido e provido.